Tribunal: TJDFT
Processo: 0716202-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716202-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SONIA IMOVEIS LTDA - EPP RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE TELEFONIA. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. CONCEITO. INAPLICABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. NÃO CONFIGURADA. FINALIDADE DO SERVIÇO. INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA 1. Conforme a corrente finalista, o termo “destinatário final” deve ser lido de maneira restritiva, sendo o consumidor a parte vulnerável na relação de consumo. A utilização dos serviços fornecidos pela agravada como incremento para a atividade empresarial desenvolvida pelo agravante não autoriza a flexibilização do conceito de consumidor, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso. 2. Diante do afastamento da aplicação das normas consumeristas à relação jurídica travada entre as partes, bem como em face da ausência de elementos que flexibilizem a regra geral de distribuição probatória, inaplicável a inversão do ônus da prova no caso em apreço. 3. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação ao artigo 373, §1o, do CPC, defendendo a mitigação da teoria finalista nos casos em que a parte figura como consumidor intermediário e possui hipossuficiência técnica, o que autoriza a inversão do ônus da prova mesmo sem relação de consumo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, §1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030